Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA.
A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve sucessão empresarial irregular, exige a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.